Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITOS AUTORAIS. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. TEORIA. FAIR USE. NÃO APLICAÇÃO. BRANDING. AUTORIA EXCLUSIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu em parte da apelação da embargante e, nessa extensão negou-lhe provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso ou contraditório na análise das teses defensivas da embargante de aplicação da teoria do fair use, de que a obra utilizada não é de autoria exclusiva do embargado e de que os juros de mora não poderiam ser alterados de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. Uma obra é produzida em coautoria quando é criada por dois (2) ou mais autores.
5. A teoria do fair use mitiga o direito autoral em benefício do direito de informação. Possibilita a utilização da obra de modo justo.
6. Juros e correção monetária são matérias de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado. 2. A divulgação de uma obra não a torna de autoria coletiva. 3. A comercialização de produtos com obra autoral alheia afasta a possibilidade de aplicação da teoria do fair use".
_________________

Dispositivos relevantes: Lei no 9.610/1998, art. 5o, VIII, alínea a; CPC, art. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0726198-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 26.1.2022.